Tribunal: TJDFT
Processo: 0747451-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747451-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: THIAGO SILVA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por THIAGO SILVA DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão prolatado pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento aos recursos de apelação da Acusação e da Defesa, para manter a sentença condenatória do acusado, nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV (vítima FRANCISCO), c/c o artigo 73, parte final, e artigo 129, § 6o (vítima JÉSSICA), e artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II (vítima MARCUS), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e apenas redimensionou a pena, fixando-a em 35 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Em suas razões (ID 77832637), a Defesa sustenta o cabimento da revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Diz que, apesar dos pedidos deduzidos pela Defesa, ao longo da instrução criminal e nos recursos interpostos, este TJDFT deixou de reconhecer o crime de lesão corporal culposa em relação à vítima JÉSSICA e julgou pelo erro na execução, na forma do artigo 73, do Código Penal. Narra que consta da denúncia que, no dia 6/08/2016, entre 1 h e 3h, no local chamado de Rancho São João, DF 180, Ceilândia/DF, THIAGO supostamente efetuou disparos de arma de fogo na vítima FRANCISCO, na vítima MARCUS e, possivelmente, acertando a vítima JÉSSICA. Explica que, dias antes, o requerente/acusado tinha se desentendido com terceira pessoa e que, no dia do fato, abordou a vítima FRANCISCO, acreditando ser aquela terceira pessoa. Informou que MARCUS foi atingido, por estar na linha de tiro em relação a FRANCISCO. Anota que FRANCISCO faleceu, MARCUS recebeu atendimento eficaz e JÉSSICA, alvejada, teve lesão corporal. Registra que este TJDFT firmou o entendimento de que a hipótese foi de concurso formal impróprio, o que não deve prevalecer. Afirma ser inadequado o reconhecimento de que houve desígnios autônomos em relação a cada vítima e que deve ser reconhecido o concurso formal próprio. Subsidiariamente, defende que deve ser reconhecida a continuidade delitiva. Pede a procedência do pedido. A 7a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência do pedido (ID 78053855). É o relato dos fatos. DECIDO. Com efeito, dispõe o artigo 621, do Código de Processo Penal, que a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. A revisão criminal, portanto, constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Ocorre que o requerente não apontou nenhum dos três fundamentos legais para a revisão do julgado, tecendo apenas considerações acerca de suposto equívoco quanto ao julgamento, especificamente, em relação ao reconhecimento do concurso formal de crimes, defendendo que a hipótese seria de concurso formal próprio ou, ainda, de crime continuado. Sobre o ponto, convém destacar o teor da ementa de julgamento do recurso de apelação: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO APRESENTADO PELA DEFESA (ALÍNEAS 'A', 'B', 'C' E 'D', III, ART. 593, CPP). RAZÕES RECURSAIS RESTRITA ÀS ALÍNEAS 'B' E 'C'. CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. MENÇÃO EM PLENÁRIO A FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ORFANDADE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA NEGATIVAR A CONSEQUENCIA DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.REINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO.AGRAVANTE NÃO OBSERVADA EM SENTENÇA NO CÁLCULO DA PENA REFERENTE A DUAS DAS VÍTIMAS. ERRO NA EXECUÇÃO COM RESULTADO DUPLO (ABERRATIO ICTUS COM UNIDADE COMPLEXA). APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CONCURSO FORMAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CARACTERIZADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais. 2. A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes. 3. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, está em perfeita consonância com a soberania dos veredictos. 4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentada as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido parcialmente a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer. 5. A orfandade, em regra, configura consequência natural do evento morte, não servindo, por si só, como fundamento para valorar negativamente as consequências do crime. Precedentes. 6. O aumento decorrente da análise desfavorável de cada circunstância judicial não equivale a fração matemática fixa, variando conforme a sua relevância, de modo a fazer valer o Princípio da Individualização das Penas. Jurisprudência do STJ. 7. O Código Penal não estabeleceu limites mínimos e máximos para o aumento ou redução de pena em virtude da existência de agravantes ou atenuantes genéricas, entretanto, sedimentou-se a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base estabelecida. Eventual majoração acima desta valor exige motivação idônea, o que não se verificou na espécie, devendo ser diminuído o quantum fixado em sentença. 8. Omitindo-se o magistrado em agravar a pena na segunda fase da dosimetria em relação a duas das vítimas pela reincidência do réu, a pena deve ser majorada em sede recursal. 9. "Ao erro na execução com resultado duplo (artigo 73, parte final, do Código Penal) podem ser aplicadas tanto a regra atinente ao concurso formal próprio de crimes quanto a regra referente ao concurso formal impróprio de crimes, tudo a depender das circunstâncias concretas." (Acórdão n.965443, 20160020107929RVC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 251/254). Não sendo reconhecida existência de dolo eventual quanto à vítima não visada, que sofreu lesões corporais culposas, aplica-se a regra do concurso formal perfeito, com a limitação da pena prevista no §único do art. 70 do Código Penal, segundo o qual "Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código". 9. Qualifica-se como concurso formal (art. 70, CP) a conduta delitiva em que o agente pratica crimes mediante uma única ação, ainda que composta por diversos atos - consistentes em vários disparos de arma de fogo perpetrados contra diversas vítimas. Para a diferenciação do concurso formal como próprio ou impróprio, necessária a aferição da existência de desígnios autônomos, os quais referem-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Precedente. 10. Caracteriza-se o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70, do Código Penal, quando o réu age com dolo direto em face da vítima que veio a óbito e com dolo eventual em relação à segunda vítima em tentativa de homicídio doloso, com consequente cumulação das penas cominadas. 11. Recurso conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. A insurgência suscitada pelo requerente foi objeto de amplo debate e enfrentamento quando do julgamento do recurso de apelação, tendo sido compreendido que: Na hipótese, no entanto, entendo que os delitos de homicídio consumado e tentativa de homicídio decorreram de uma só ação, ou seja, uma só conduta, ainda que dividida em vários atos, deles sobrevindo dois resultados puníveis, posto que o apelante surpreendeu as vítimas e contra elas efetuou diversos disparos de arma de fogo, tencionando, indiscriminadamente, matá-las, e efetivamente mata 01 (uma) delas e atinge a outra. Assim, deve responder pela prática de 01(um) homicídio consumado e 01 (uma) tentativa de homicídio, em concurso formal, não havendo que se falar em crime continuado, dada a simultaneidade dos delitos. Nesse sentido, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a conduta delitiva praticada pelo agente qualifica-se como concurso formal de crimes, em que o agente, mediante uma única ação, ainda que composta por diversos atos, consistentes nos vários disparos de arma de fogo perpetrados contra as vítimas, pratica dois ou mais crimes (art. 70, CP). Partindo desta premissa, passa se a analisar se os crimes dolosos se deram com ou sem desígnios autônomos, o que refletirá na classificação do concurso como próprio ou impróprio. [...] No caso dos autos, como acima registrado, os crimes foram praticados no mesmo contexto fático contra vítimas aleatórias. Enquanto a vítima FRANCISCO foi atingida com 02 (dois) disparos (laudo fls. 28/30) pelo réu, que agiu com dolo direto, a vítima MARCUS foi alvejada com 02 (dois) disparos (laudos - fls. 151/153 e 282/283v) na forma de dolo eventual, porquanto o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao 3o quesito da 2a série no sentido de que "o acusado assumiu o risco de matar a vítima" (fl. 457v). Tem-se, portanto, o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70, do Código Penal, devendo haver o somatório das penas cominadas. [...] Assim, por todo o exposto, aplico o regramento do concurso formal impróprio, somando as penas dos dois crimes, o que será calculado a seguir. A mera discordância com as conclusões alcançadas pelo Colegiado, após rígida observância do contraditório e da ampla defesa, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal, sem que tenha sido apontado fundamento idôneo para tanto. No caso, não se verifica no pedido de revisão a indicação e o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 621, do Código de Processo Penal, de modo que a ausência de requisitos indispensáveis à propositura da ação constitui óbice intransponível, na forma do artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, não podendo a Revisão ora ajuizada ser processada. Nesse contexto, o indeferimento liminar da inicial é medida que se impõe. Sobre o tema, destaco julgado de minha Relatoria: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. REAPRECIAÇÃO DE TESE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A revisão criminal não tem natureza recursal e, por isso, não se presta a submeter à apreciação do órgão colegiado matéria já analisada em recurso de apelação, por razões derivadas do inconformismo da Defesa. Ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, é incabível nova incursão no mérito da ação penal por meio de pedido revisional, que se destina a corrigir erro judiciário, e não a reexaminar decisão que foi contrária ao réu, sob pena de subversão do fim a que se destina a ação autônoma e, ainda, ofensa à segurança jurídica. (Acórdão 1886488, 0717034-38.2024.8.07.0000, Relator ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 08/07/2024, publicado no DJe: 10/07/2024) Em igual sentido: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INADMISSÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Revisão criminal contra a decisão desta Relatoria que inadmitiu a ação, por manifesta inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se subsiste o pedido de apreciação de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal será admitida quando: (a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (c) quando, após a sentença, forem descobertas novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621, I, II e III, CPP). 4. Essa ação autônoma de impugnação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como uma espécie de segunda apelação, de forma a propiciar o reexame de todos os elementos probatórios que já foram analisados no julgamento. 5. É incabível a revisão criminal quando as questões suscitadas já foram abordadas tanto na fase da persecução penal, quanto na ocasião do julgamento da apelação. 6. Incabível a reanálise dos fatos e provas por advento do Tema no 506 da Repercussão Geral do STF, diante do reconhecimento da prática da traficância pelo autor. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 944.966/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 29/11/2024; TJDFT, Ac. 2010120, Relator: Jair Soares, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 26/6/2025; Ac. 1995939, Relator: Esdras Neves, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 16/5/2025. (Acórdão 2030375, 0722146-51.2025.8.07.0000, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025) Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, e artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator